Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se o critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo de origem violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes por crime envolvendo violência e/ou grave ameaça, condenado a pena inferior a 4 anos, possível a fixação de regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 24-A e 5o, III; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.11.2020, DJe 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; TJDFT, Acórdão 1980936, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 2052506, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025.